Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução autuada sob o no 0039193-96.2013.8.07.0001, proposto em desfavor de JOSÉ CURSINO COELHO FILHO, indeferiu o pedido de penhora em folha de pagamento. Em suas razões, afirma que o agravado se esquiva do pagamento da dívida. Alega que foram buscados bens nos sistemas disponíveis no TJDFT. Colaciona precedente do c. Superior Tribunal de Justiça que admitiu a penhora de parte do rendimento do executado. Ressalta que a penhora não implicará em prejuízo à subsistência. Aponta a existência de enriquecimento ilícito da parte contrária. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, o deferimento da realização de penhora sobre os vencimentos do agravado no percentual de até 30% da dívida. Comprovante de recolhimento das custas no id 15085556. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Prescreve o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Sobre a matéria, o Superior de Justiça fixou entendimento no REsp 1.184.765/PA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Sobre a interpretação a ser conferida ao art. 649, IV, do CPC, extraem-se dos vários precedentes jurisprudenciais desta Corte os seguintes enunciados: "É possível a penhora 'on line' em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar." (REsp 904.774/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 16.11.2011); "São impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria do devedor." (AgRg no Ag 1.331.945/MG, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 25.8.2011); "Indevida a penhora sobre percentual da remuneração depositado em conta-corrente, pena de violação do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil." (AgRg no REsp 1.147.528/RO, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 10.12.2010); "Indevida penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de servidor público federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC." (AgRg no REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor." (AgRg no REsp 1.023.015/DF, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 5.8.2008). (...) 4. Recurso especial não provido. (REsp 1313787/RS, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/08/2012) (grifou-se) Não bastasse isso, a jurisprudência desta Corte de Justiça também se firmou no sentido de não admitir a penhora incidente sobre salário, máxime porque tal impenhorabilidade busca a garantia do respeito à dignidade da pessoa humana, resguardando o mínimo necessário à subsistência do devedor. Colacionam-se precedentes consentâneos a este entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISTEMA ELETRÔNICO. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV e §2o do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, só reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos mensais e nas situações de satisfação de débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, pela sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1184765/PA, pela impenhorabilidade das verbas salariais. 3. A impenhorabilidade absoluta tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora do salário do agravado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1028558, 07040558820178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 07/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. APOSENTADORIA. VEDAÇÃO. CPC/2015. I. O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade do salário. As exceções estão expressamente previstas no §2o, quais sejam, pagamento de prestação alimentícia e importância excedente a 50 salários mínimos. II. O salário, verba de natureza alimentar, é absolutamente impenhorável (REsp 1184765/PA, Tema 425). III. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1024735, 07056537720178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no PJe: 19/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil prevê a regra da impenhorabilidade da renda de natureza salarial/alimentícia. Essa limitação à penhorabilidade encontra guarida no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. Diante da regência normativa da matéria, que declaradamente interdita a penhora de verbas dessa natureza - tirante apenas a hipótese do débito alimentar e das importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais - não há como flexibilizar ou mitigar o preceito em comento, sob pena de desbordar da vontade da lei e atuar como legislador positivo, em descompasso com a franquia constitucional. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1007104, 20160020474949AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 133-146) Portanto, ainda que se reconheça a existência de precedentes em sentido contrário, a previsão legal impede a penhora de rendimentos do devedor em qualquer percentual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator